Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711768-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA FLORENTINA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 219997674) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ANA LUCIA FLORENTINA FERREIRA, rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 70218141), alega que: 1) há relação de prejudicialidade externa entre o cumprimento de sentença e a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo; 2) a exequente não possui legitimidade ativa pois está aposentada desde 30/05/2011, portanto, não tem direito ao reajuste salarial; 3) está configurada a ilegitimidade passiva pois a ação deveria ter sido proposta em desfavor do IPREV; 4) o título é inexigível, constitui coisa julgada inconstitucional e desrespeitar a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral, que exige prévia dotação orçamentária para os reajustes concedidos a servidores públicos; 5) a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito causa anatocismo; 6) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ viola os princípios do planejamento (ou programação) e da separação dos poderes. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) extinto o cumprimento de sentença em razão das ilegitimidades ativa e passiva; 2) suspenso o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória; 3) reconhecida a inexigibilidade do título; 4) declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; 5) determinada a incidência da Taxa Selic apenas sobre o montante consolidado do débito. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. 1. CONHECIMENTO O Distrito Federal defende que o título executivo judicial coletivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; que o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária e que há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas questões exigem a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado. Os argumentos constituem fundamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 em tramitação neste Tribunal. A alegação de inexigibilidade do título não deve ser conhecida, sob pena de violação da coisa julgada. Com relação aos demais pontos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1) Ilegitimidade ativa e passiva O título executivo, proferido na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, condenou o Distrito Federal a: 1) implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 referente ao ano de 2015, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; 2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item 1. O artigo 25 da Lei Distrital 5.184/2013 estabelece que referida norma se aplica aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos. Portanto, o servidores aposentados são parte legítima para ajuizar o cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal. 2) Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI). Em razão dessa proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Pelas mesmas razões, dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil – CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Dessa forma, somente o relator da ação rescisória tem competência para conceder tutela provisória que tenha por fundamento o ajuizamento da demanda desconstitutiva. Na hipótese, a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida pela relatora Sandra Reves nos seguintes termos: “Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal.A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência”. Em sessão do dia 09/12/2024, a 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno do Distrito Federal contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. Não é cabível a suspensão requerida pelo executado. 3) Taxa Selic No que se refere a forma de correção do débito, a Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. No mesmo sentido, estabelece a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em seu art. art. 22, §1o: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." – grifou-se Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Sobre o tema, registre-se julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Em suas razões, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada para que o cálculo do débito seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal sem qualquer correção, sob pena de bis in idem e anatocismo. 2.Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada na Resolução n. 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução 482/2022), ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora. 4.Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, o valor consolidado se sujeitará exclusivamente à incidência da SELIC, de forma simples. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1895267, 07090397120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024).” Assim também decidiu o Conselho Especial deste Tribunal: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.TAXA SELIC: SANAR VÍCIO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou a correção monetária, a partir de 9-dezembro-2021, pela taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, com incidência sobre o valor consolidado da dívida, em razão da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9-dezembro-2021. II – Questão em discussão: 2. Discute-se a omissão acerca da alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir: 3. O art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021 determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública. O art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 4. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento.5. Está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.435, pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 6. No âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não se tem constatado inconstitucionalidade na norma contida no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça,o que se verifica é apenas a modificação dos parâmetros legais de atualização monetária subsequentes, que não tem o condão de excluir da base de cálculo do crédito exequendo a obrigação acessória já acrescida à obrigação principal(valor consolidado da obrigação). IV. Dispositivo: 7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto à fundamentação da incidência da taxa SELIC, sem alteração do julgamento. (Acórdão 1955858, 0051543-17.2016.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) Acrescente-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349), todavia não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator